Tribunal: TJDFT
Processo: 0726877-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726877-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS AGRAVADO: ROGERIO ALBERTO MATOS D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Claudia Rossane Neiva Martins pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que determinou o prosseguimento dos atos expropriatórios dos bens indicados pela parte executada. Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de suspensão da execução, em razão da existência de ação de usucapião em que se discute a propriedade do apartamento penhorado (matrícula no 227.916). Argumenta que o referido bem não é de sua propriedade, de modo que não pode ser expropriado, o que impede que o imóvel seja leiloado na hasta pública já designada para o fim do corrente mês. Alega que há excesso de execução, uma vez que o imóvel penhorado tem valor muito superior ao perseguido nos autos. Pede o provimento do recurso, com imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja determinada a suspensão da execução, até o julgamento da referida ação de usucapião, bem como para que seja reconhecido o excesso de execução, determinando-se a redução da penhora ou a substituição do bem penhorado. Pede, também, que seja afastada a constrição sobre o imóvel de matrícula no 227.916. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Primeiramente, não se vislumbra o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. A própria agravante argumenta que o imóvel penhorado não é de sua propriedade, de modo que não parece razoável supor que a recorrente poderá sofrer dano com eventual expropriação do bem de que ela própria argumenta não ser proprietária. Com efeito, a recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a decisão resistida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte recorrente. Ora, se essa tarefa é da parte agravante, como destacado acima, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados pelo recorrente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte agravante alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Melhor sorte não assiste à agravante com relação à relevância da argumentação recursal. O fato de existir ação de usucapião em que se discute a propriedade de um bem penhorado, por si só, não parece suficiente para que se determine a suspensão da execução, não havendo que se falar em ofensa ao art. 313, inciso V, no CPC. Ademais conforme bem asseverado pelo ilustre Magistrado singular, “é possível a continuidade com relação aos demais imóveis, não havendo necessidade de se aguardar o deslinde de tal processo”. Com relação ao argumento de que o valor do bem é superior ao do débito, ao menos por ora, não parece haver elementos nos autos que comprovem tal alegação. Ademais, eventual quantia que supere o valor da execução será recebida pela agravante. Além disso, no presente caso, deve-se levar em consideração o fato de que, até o presente momento, não se obteve êxito em garantir o recebimento dos valores devidos ao credor. Inclusive, verifica-se nos autos que já houve uma arrematação anulada. Desse modo, afigura-se mais prudente a manutenção de todas as constrições, até que haja a efetiva satisfação do crédito. Por fim no que diz respeito ao pedido de substituição da penhora, a própria agravante admite que o imóvel indicado por ela não está concluído, de modo que não parece possível tal substituição. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020 15:01:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator